Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.INGRESSO DE VEÍCULO EM VIA PRINCIPAL. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. ART. 34 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais). Em suas razões, a recorrente pugna pela inexistência de sua responsabilidade pelo acidente narrado. Subsidiariamente pede a redução da condenação imposta.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação de ID76379373 demonstra a hipossuficiência financeira da recorrente. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
4. Consta dos autos que, no dia 25/07/2024, por volta das 10h, na via próxima a LOBEIRAL, DF 335KM 03, localizado em Sobradinho, ocorreu colisão entre o veículo AMAROK COMFORTLINE CD 2.0 TDI 4X4, conduzido pela requerida autora e de propriedade do segundo requerido, e o GOL TRENDLINE 1.0 T.FLEX 12V, conduzido pela recorrente. A requerida alega que trafegava por estrada de terra, quando ao acessar lentamente a via principal, comprometida com a falta de visibilidade pela vegetação densa, ocorreu a colisão frontal. Afirma que a autora trafegava em velocidade excessiva, o que impossibilitou qualquer reação da recorrente.
5. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade”. No entanto, da análise do conjunto probatório, em especial as imagens juntadas aos autos, verifica-se que a requerida não agiu com a cautela exigida ao ingressar em via preferencial. As evidências apontam que o veículo da autora já trafegava na via principal quando teve sua trajetória interrompida pelo veículo da ré, que adentrou na via sem a devida atenção.
6. Ademais, a dinâmica do acidente revela que o ponto de impacto no veículo da autora foi na lateral dianteira esquerda, reforçando a conclusão de que já se encontrava estabelecido na via principal, tendo sido surpreendido pelo ingresso imprudente da ré, o que afasta qualquer responsabilidade da condutora daquele veículo.
7. Diante do conjunto fático probatório, resta caracterizada a culpa exclusiva da requerida, ora recorrente, pelo sinistro. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.